Tribunal: TJSP
Processo: 1007509-12.2017.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pensão
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de declaração – Funserv – Omissão do acórdão relativamente à prova oral produzida no feito, bem com no tocante ao pronunciamento expresso sobre o art. 226, § 3o, da Constituição Federal a fim de justificar a união estável e, por fim, prequestionou o art. 1723 e seguintes do Código Civil – Não acolhimento – Vícios alegados inexistes – O afastamento da tese ventilada pela Funserv se

Ementa:
Embargos de declaração – Funserv – Omissão do acórdão relativamente à prova oral produzida no feito, bem com no tocante ao pronunciamento expresso sobre o art. 226, § 3o, da Constituição Federal a fim de justificar a união estável e, por fim, prequestionou o art. 1723 e seguintes do Código Civil – Não acolhimento – Vícios alegados inexistes – O afastamento da tese ventilada pela Funserv se deu consoante as previsões legais aplicáveis – Insatisfação com o resultado da ação que não poder ser alterado pela via eleita – Embargos rejeitados.

Embargos de declaração – Autora – Omissão: fixação de honorários sucumbenciais em 20% – Acolhimento – Fixados em 10% sobre o proveito econômico – Embargos acolhidos em parte.